Tribunal: TJDFT
Processo: 0715583-88.2019.8.07.0020
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. CONSUMIDOR. PRELIMINARES DE INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL E DE NULIDADE REJEITADAS. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO. RESCISÃO CONTRATUAL. JUSTIFICATIVA IDÔNEA. DEVOLUÇÃO DE VALORES. CONSULTA MÉDICA. DESCONTO DO VALOR. EQUIDADE.

1.Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que declarou rescindido o contrato e reconheceu a nulidade parcial da cláusula 7, reduzindo o valor da cláusula penal para 10% do valor do contrato, e condenando a ré à restituição de R$ 5.220,00, correspondente a 90% da quantia paga.

2. Nas relações consumeristas, hipótese dos autos, ainda que haja cláusula de eleição de foro prevista contratualmente, o consumidor possui a faculdade de escolher o foro do seu domicílio para o ajuizamento da ação, consoante inteligência do art. 101, I, do CDC, o que decorre, outrossim, de seus direitos básicos, dentre eles, a facilitação da defesa (art. 6o, VIII, CDC). Preliminar de incompetência territorial rejeitada.

3. O julgamento antecipado do mérito não caracteriza cerceamento de defesa, quando o juiz, como destinatário da prova considera suficientes as provas constantes dos autos para o deslinde da controvérsia. Ademais, após a audiência de conciliação, a parte autora juntou as provas que entendia pertinentes, não especificando qualquer outra. Preliminar de nulidade, por cerceamento de defesa rejeitada.

4. As partes firmaram, na data de 24/09/2019, contrato de prestação de serviço médico, visando à realização de tratamento de disfunção erétil pelo valor total de R$ 5.808,00, mediante o pagamento do valor de R$ 484,00, de entrada, mediante cartão de crédito, e mais 11 parcelas, no valor de R$ 484,00, em cheques (ID 16521053). Ocorre que, em 16/10/2019, o autor requereu o distrato, com a respectiva devolução dos valores pagos, alegando o agravamento de seu problema cardíaco, em razão da medicação prescrita no tratamento (ID 16521055), o que foi negado pela ré.

5. Consoante cláusula sétima, parágrafo terceiro, do contrato, ID 16521053 – p. 5, uma vez comprovada a impossibilidade da realização do procedimento, o contratante somente pagaria a consulta médica prévia e a taxa de adesão, e restituído eventual saldo. Na hipótese, constata-se que o autor é cardiopata, hipertenso, diabético e faz uso de remédio controlado de forma continuada, segundo demonstram os relatórios médicos de ID 16521057 e, inclusive, possui laudo cardiológico que expressamente proíbe a tadalafila (ID 16521585 – p. 1), componente receitado pelo médico preposto da ré (ID 16521054). Ademais, na própria ficha de questionário da consulta (ID 16521056) o autor apontou ser portador de problemas cardíacos, bem como possuir história de doenças glandulares, fazendo uso de medicação. Assim, os problemas cardíacos mencionados interferem no tratamento, haja vista a específica pergunta em ficha cadastral, o que corrobora com a alegação da impraticabilidade da terapêutica e do desconforto e agravo da cardiopatia.

6. Desse modo, restou demonstrado o impedimento justificado para a realização do procedimento de saúde contratado, não se tratando de hipótese de arrependimento, o que impõe o dever de restituição dos valores pagos, salvo a quantia relativa à consulta e taxa de adesão. No entanto, não há discriminação, no contrato, do valor relativo à consulta ou a taxa de adesão, como também inexiste informação quanto ao pagamento à parte ré. Assim, considerando a efetiva realização de consulta inicial com profissional habilitado, afigura-se razoável e compatível com a praxis de mercado, com base em regras de experiência, o valor de R$ 300,00, a ser decotado do montante devido ao autor, a título de ressarcimento.

7. Quanto à “taxa de adesão”, todavia, por ser genérica e não refletir a contraprestação de um serviço específico, bem como não constar do contrato o seu valor, não será considerada. Desse modo, do valor integral do tratamento (R$ 5.808,00) deverá ser subtraído o valor de R$ 300,00, correspondente à consulta médica e restituída ao autor a quantia de R$ R$ 5.508,00.

8. Embora o descumprimento contratual, consubstanciado na parcial restituição de valores devidos, cause aborrecimentos, não é bastante para violar direitos de personalidade do autor, de modo a configurar o dano moral.

9. PRELIMINARES REJEITADAS, RECURSOS CONHECIDOS, NÃO PROVIDO O DA RÉ CONHECIDO e PROVIDO EM PARTE O DO AUTOR. Sentença reformada, tão somente para retificar o valor da condenação para R$ 5.508,00. Condeno a ré ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95. Tendo em vista a comprovação da hipossuficiência do autor, por meio da documentação de ID 16646470, defiro-lhe gratuidade de justiça.

10. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.